Tribunal: TJDFT
Processo: 0013382-92.2008.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM. IMÓVEL PARTILHADO EM INVENTÁRIO. FALTA DE REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Condômino de imóvel partilhado em inventário tem direito subjetivo à extinção do condomínio por meio da sua venda judicial e divisão proporcional do preço, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil.
III. Para a alienação judicial é imprescindível o registro do formal de partilha, consoante a inteligência dos artigos 725, inciso IV, 730, 886, inciso I, e 901, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Sem o registro do formal de partilha a propriedade dos herdeiros, emanada da partilha, não pode ser comprovada fora dos domínios do inventário e, por conseguinte, não é dotada de eficácia erga omnes, a teor do que prescrevem os artigos 167, inciso I, item 25, da Lei 6.015/1973, e 654 e 655 do Código de Processo Civil.
V. É o registro do formal de partilha que altera a titularidade do imóvel no registro imobiliário e com isso permite aos herdeiros o exercício das prerrogativas dominiais, dentre as quais o direito potestativo à extinção do condomínio.
VI. Apelação desprovida.